Tribunal: TJSP
Processo: 0000823-95.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo.
Remição – Pedido formulado com base em conclusão de cursos à distância promovidos pelo Instituto Universal Brasileiro – Não atendimento dos requisitos legais – Impossibilidade.
Não provimento ao recurso.